Tribunal: STF
Processo: RHC 219147
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 745.923/PR, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA DO DELITO. EQUIPARAÇÃO A CRIME HEDIONDO. ART. 112, § 5º, DA LEP. EXCEPCIONALIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. HEDIONDEZ DO TRÁFICO INFERIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO”. (eDOC 19)



    O recorrente narra (eDOC 23) haver sido condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, e já haver cumprido 1/6 de sua pena em regime fechado.



    Sustenta que, com as alterações trazidas pela Lei 13.964/2019, a progressão de regime dos condenados por esse delito deve ocorrer sob os mesmos critérios dos condenados por crimes comuns. (p. 2)



    Pondera que, após a edição da Lei 13.964/2019, não há disposição expressa que considere o crime de tráfico de drogas equiparado aos crimes hediondos para todos os efeitos. (p. 11)



    Afirma que, na ausência de norma específica, não pode ocorrer interpretação extensiva em desfavor do acusado. (p. 13)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que lhe seja concedida a progressão de regime após o cumprimento de 1/6 da pena, reafirmando a sentença de 1º grau. 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 45)



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, cumpre esclarecer que a equiparação do delito de tráfico de entorpecente a crime hediondo encontra respaldo na previsão expressa do texto constitucional, em seu art. 5º, inciso XLIII: “A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.



    Ainda assim, é importante assentar que os limites e as regras dessa equiparação, em termos de mandado de criminalização, devem ser estabelecidos pelo legislador, não podendo ser objeto de aplicação analógica pelo intérprete ou pela autoridade judicial. 



    Nessa linha, o art. 2º, caput, da Lei 8.072/90, conferiu o mesmo tratamento de crime hediondo ao crime de tráfico de drogas, ao estabelecer as mesmas regras no que se refere à insuscetibilidade de anistia, graça, indulto ou fiança. 



    Da mesma forma, o § 1º do supra mencionado art. 2º também estatuiu a pena pelo crime de tráfico em regime inicialmente fechado, de maneira semelhante ao que ocorre com os demais delitos hediondos. 



    A equiparação entre os regimes jurídicos também consta do § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, que foi incluído na norma por intermédio da Lei n. 13.964/2019, e deixou claro o objetivo legislativo de não considerar como equiparado a hediondo apenas o tráfico de drogas na modalidade privilegiada, o que aliás encontra consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Observe-se o teor do texto da lei:



    § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343 de 23 de agosto de 2006.



    No que se refere à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do HC 118.533/MS, de Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, o Plenário concluiu que "o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos" (HC 118.533/MS, rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 16.9.2016).



    Ao julgar a situação específica das alterações promovidas pelo pacote anticrime, a jurisprudência das duas Turmas desta Corte tem mantido o entendimento da hediondez do delito de tráfico de entorpecentes previsto pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (HC 215.771 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22.8.2022; HC 215.104 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22.8.2022; HC 214.741, decisão monocrática, rel. Alexandre de Moraes; HC 215.832/SP, decisão monocrática, rel. Nunes Marques; HC 216.646/PR, decisão monocrática, rel. Nunes Marques; HC 215.831/SP, decisão monocrática, rel. Dias Toffoli; HC 216.838/SP, decisão monocrática, rel. Rosa Weber).



    Assim, a revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 pela Lei 13.964/2019 não retirou o caráter hediondo do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, o qual encontra amparo nas regras acima estabelecidas pelo legislador, as quais já foram inclusive corroboradas pela jurisprudência desta Corte. 



    Em suma, concluo que não houve a alegada exclusão da hediondez do delito de tráfico de drogas, na sua modalidade comum (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), a partir das alterações promovidas pelo pacote anticrime. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente